Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-66.2024.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-66.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO - CPF: 042.432.581-04 (EMBARGADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, mantendo a declaração de inexistência de débito e a condenação em danos morais por cobrança indevida de recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da ausência de comprovação técnica válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado relativamente à necessidade de avaliação técnica para a validade da cobrança e à análise das provas documentais anexadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração visam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

4.
Análise do acórdão revela que todas as questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas, inexistindo omissão ou contradição.

5.
A ausência de laudo técnico independente, exigido pela regulamentação da ANEEL, justifica a manutenção da inexigibilidade da cobrança e a condenação em danos morais.

6.
A simples discordância com o resultado do julgamento não enseja acolhimento dos embargos de declaração.

Não configurada a interposição de embargos com caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de avaliação técnica independente invalida a cobrança de consumo supostamente não faturado por irregularidade no medidor de energia elétrica.
2.
A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito já julgado, salvo na presença de vício sanável.
3.
A simples discordância com o conteúdo do acórdão não configura omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025;
CDC, art.
14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ,
EDcl
no
REsp

1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra acórdão (Id.
276491866
) desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto em desfavor de
GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO
,
mantendo
a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais
,

em razão

d
a ausência de comprovação técnica
a corroborar
a invalidade da cobrança
.

Em suas razões recursais (Id. 278037891), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo, sob o argumento de ausência de prova material e de perícia técnica.

Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n
.
125062299) foi devidamente acompanhado e assinado por representante do consumidor, comprovando a regularidade do procedimento.

Argumenta, ainda, que o desvio de energia identificado era externo ao medidor, o que dispensaria aferição técnica, e que toda a
documentação do processo administrativo foi corretamente anexada, em conformidade com o art. 129, §

2º, da Resolução n
.
414/2010 da ANEEL.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como o pré-questionamento dos artigos 374, II e III, e 489, §

1º, IV, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões,
pugnando pel
o não conhecimento dos embargos opostos, bem como o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista nos artigos 80, inciso VII, e 1.026 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pugna pelo desprovimento dos embargos (Id. 279692372).

O recurso é tempestivo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
em que pese
a
argumentação do embargado em suas contrarrazões
, entendo que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, sendo legítima a pretensão da parte de ver esclarecidos pontos que entende omissos ou contraditórios, ainda que, ao final, não se constate
a existência de vício sanável. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha rela
toria:

“
[...]
Nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a recuperação de consumo deve observar critérios rigorosos para garantir a fidedignidade da constatação da irregularidade, inclusive a realização de laudo pericial imparcial, in
verbis
:
[...] Consoante
se verifica nos autos, o TOI foi lavrado unilateralmente pela concessionária, sem que houvesse o envio do medidor para análise laboratorial independente, contrariando a própria regulamentação do setor. Tal circunstância, por si só, é suficiente para afastar a validade da cobrança imposta ao consumidor.Isso porque, por se tratar de caso de suposta fraude em medidor de energia elétrica, que resultou em cobrança de faturamento de consumo de energia, em tese, não faturado, é de fundamental importância a análise técnica do aparelho medidor conforme as normativas da ANEEL.Consta nos autos que a vistoria da unidade consumidora n. 6/2977345-4 do apelado
Gustavo Santiago
Pasqualotto
, foi realizada de forma unilateral, registrando que o apelado impugnou a assinatura de terceiro constante no TOI. Não obstante, cabia à apelante observar o contraditório e ampla defesa, promover a entrega da cópia do TOI diretamente ao consumidor, para possibilitar assim o questionamento e defesa do parecer da Concessionária de Energia, além de oportunizar o acompanhamento dos trâmites de fiscalização e administrativo.Além disso, da análise do histórico de faturas de consumo da unidade consumidora n. 6/2977345-4, vê-se que havia um consumo regular e de valores significativos, não havendo demonstração hábil de que, de fato, ocorreu irregularidade do medidor, o que enfraquece os argumentos do apelante, à míngua do procedimento correto de apuração e demonstração técnica da
fraude, à época da constatação.Deveras, apesar de ter havido a elaboração do TOI, e registros fotográficos, o TOI não substitui a necessidade do relatório técnico e, segundo
a Resolução
ANEEL nº 1.000/2021, a avaliação técnica é obrigatória para validar a cobrança
de

consumo
não faturado, e a falta desse relatório é de extrema relevância para legitimar a cobrança do consumidor.Não obstante, a ausência do relatório de avaliação técnica realizada por Laboratório competente, impede aferir se o problema no relógio medidor ocorreu por defeito do aparelho ou por culpa do apelado e, no ponto, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:
[...] Ademais
, a responsabilidade da concessionária pelo fornecimento adequado dos serviços elétricos decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviços essenciais por eventuais falhas na prestação de serviço.Nessa intelecção, a cobrança de valores exorbitantes sem a participação da apelada, e a inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes configuram atos ilícitos, ferindo direitos básicos do consumidor.A apelante ao agir de forma unilateral, impondo uma cobrança sem provas adequadas, sem apresentação do relatório técnico da suposta falha do relógio medidor, impossibilita o consumidor de se defender de suposto defeito no aparelho, ameaçando assim, com a suspensão do fornecimento de um serviço essencial e prejudicando o nome do apelado, sendo a condenação em danos morais justificada por seu caráter compensatório e pedagógico.Portanto, ante a ausência de comprovação técnica
a corroborar
a invalidade da cobrança, se mostra correta a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, devendo a sentença proferida em Primeira Instância ser mantida integralmente.Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

[
...]
”
(Id.

276491866
).

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois

“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

Na hipótese
, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que este teria deixado de analisar provas documentais e procedimentos administrativos que, segundo alega, comprovariam a regularidade da cobrança por recuperação de consumo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a desnecessidade de perícia técnica, diante da suposta constatação
de desvio externo ao medidor
.

Todavia, ao analisar detidamente o acórdão proferido,
constata
-se que todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente
analisadas, de forma clara e fundamentada
, sem qualquer vício que justifique a interposição dos presentes embargos.

O julgado recorrido enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual
seja,
a legalidade da cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a realização de avaliação técnica independente, e a consequente responsabilização por danos morais diante da inclusão do consumidor em
cadastros de inadimplentes
.

Quanto à alegada
omissão
, não procede a irresignação da embargante, pois o
acórdão analisou de forma exaustiva a documentação apresentada, destacando que o TOI, ainda que acompanhado de registros
fotográficos e assinado por
suposto
representante do consumidor,
não supre a

necessidade de avaliação técnica independente para legitimar a cobrança
,
não sendo possível atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo débito na au
sência de prova inequívoca
.

Em relação
à suposta
contradição
, igualmente n
ão assiste razão à embargante, visto que o
entendimento de que a cobrança fundada exclusivamente em procedimento unilateral não se sustenta à luz da legislação e da jurisprudência foi devidamente explicitado
, pois
não há proposições inconciliáveis no julgado, tampouco
afirmações que se excluam mutuamente, como exige
a doutrina e a jurisprudência para a configuração da contradição interna
.

O
que se observa
, em verdade,
é
o
mero inconformismo da embargante com o
resultado do julgamento, o que, como
visto,

não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração por contradição.

A propósito:

“
[...] não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal
,
de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado
, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
o que é inviável em sede de embargos de declaração
” (STJ -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
: 1086994 SP 2008/0209361-0, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento: 10/12/2019, T2 - Segunda Turma, publicação:
DJe
18/12/2020 – grifo nosso).

N
o tocante
ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar
que o artigo 1.025
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por fim,
apesar do caráter questionável dos embargos
,
não vislumbro, no caso concreto, o intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no §

2º do artigo 1.026 do CPC, como requerido pelo embargado, privilegiando-se o direito de acesso à jurisdição e o exercício regular do contraditório.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

Energisa
Mato Grosso - Distribuidora
d
e Energia S.A.
,
mantendo
-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025